Tribunal: TJMT
Processo: 0012571-72.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0012571-72.2015.8.11.0041
Recorrente: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
Recorridos: FERNANDA CANDIDO MAGALHAES e MAIK HALLEY MAGALHAES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 86131488) interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 80032486):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA –– ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS – JUROS DE OBRA – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é extra petita a sentença que se atém às pretensões formuladas na peça inicial.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.
É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.
Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.
(TJMT. ApCiv no.0012571-72.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 17.03.2021).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 83382490.
A recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento de que a decisão determinou a devolução dos valores cobrados dos adquirentes título de “juros de evolução da obra”, sem que houvesse comprovação do pagamento destes valores, bem como à mingua de atraso na entrega da unidade imobiliária;
(ii) Violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a condenação da recorrente ao pagamento da cláusula penal, aqui invertida a favor dos adquirentes do imóvel (Tema 971/STJ) ocorreu sem que houvesse pedido da parte interessada, configurando-se em decisão ultra petita;
Recurso tempestivo (id. 86263989). Devidamente preparado (id. 86854477). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 89383973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 996 e 971
Embora a Câmara tenha aplicado respectivamente os Temas 996 e 971/STJ ao concluir pela procedência da devolução da taxa de juros de obra e inversão da cláusula penal, forçoso o afastamento de ambos na análise destas razões recursais, tendo em vista que o recorrente ataca questões fáticas que em tese modificariam o resultado do julgado, não havendo qualquer insurgência quanto ao direito sufragado nas respectivas decisões submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa aos artigos 371 e 492 do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 7/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 371, I, do CPC, está amparada na assertiva de que não houve comprovação de pagamento dos valores cobrados a título de juros de obra.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 83382490 ):
Contudo, apenas para esclarecer, vale consignar novamente que o Habite-se, ou Auto de Conclusão da Obra, comprova o encerramento da construção e é emitido depois da vistoria e do atestado de regularidade de diferentes órgãos públicos. Finalizado o empreendimento, e de posse do Habite-se e demais documentações necessárias, a Construtora tem de proceder à averbação no Cartório do Registro de Imóveis, onde será anotado na respectiva matrícula o término da edificação.
Assim, como afirmam os embargados, a incidência dos juros de obra persistiu porque as embargantes não cumpriram o ônus de “providenciar a individualização da matrícula do imóvel”, o que seria exigido pela Caixa Econômica Federal.
Com a inversão do ônus probatório, era delas a obrigação de demonstrar que adotaram todas as providências impostas pela CEF para que não fosse repassado ao consumidor nenhum encargo além do permitido. Como não observaram essa determinação, é flagrante a inadimplência.
Quanto aos juros de obra, foi consignado o seguinte no acórdão:
“(...) Como visto, após os prazos de entrega das chaves (fev/2013 – ID no. 76495326) os juros de obra já não são mais devidos e deve ser restituído ao comprador os valores efetivamente pagos. (...)”
Logo, ficou claro que somente as quantias despendidas pelas embargantes deverão ser restituídas.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve comprovação de pagamento da taxa de evolução da obra, como pretende o recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 7/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de derruir a conclusão de que o fato constitutivo do direito do autor não foi demonstrado, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento de todas as provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 860.034/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 492 do CPC ao fundamento de que ocorreu julgamento ultra petita no tocante a condenação ao pagamento da cláusula penal, novamente, para derruir a conclusão de que houve pedido da parte neste sentido, o que se concluiu pela análise do conjunto da peça inicial, seria preciso nova análise dos fatos e interpretação deles, o que esbarra no óbice sumular 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ARROBAS DE BOI GORDO. CUMPRIMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp 1.679.076/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1264196/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Torno sem efeito a decisão lançada ao ID 91487456 por se tratar de decisão de outros autos lançada por equívoco, determinando que seja riscada do sistema PJE.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.